Tribunal: TJES
Processo: 0019307-10.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019307-10.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANA MARIA COSTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM OPERAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ.

2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

3. Na hipótese em que a consumidora impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta última o ônus de provar a autenticidade. Precedente do STJ.

4. Não havendo motivos aptos a afastar a contratação fraudulenta e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pela consumidora, como decorrência automática da inexistência do contrato.

5. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

6. A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal da recorrida, passível de reparação pelos danos morais sofridos.

7. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pela recorrida, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a redução.

8. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do autor em tumultuar o processo, isto é, a consumidora devia ter provado a prática de atos desleais ou ilegais por parte do banco para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
0019307-10.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (nova denominação do BANCO FICSA S.A.)

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDA : ANA MARIA COSTA

ADVOGADO : FABIANY AREAS

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de empréstimo consignado, dos eventuais danos materiais e morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que a Apelada ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, narrando que não emitiu a cédula de crédito bancário n.º 010001333236 em favor do banco Apelante.

Segundo a Apelada, a cédula de crédito bancário foi celebrada sem a sua anuência, sendo creditado em sua conta bancária o valor de
R$
1
.
178,60
(um mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos), a ser adimplido através de descontos em seu benefício previdenciário, no total de
84
(oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$
27,32
(vinte e sete reais e trinta e dois centavos), o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que o banco Apelante se abstenha de efetuar os descontos e de proceder à negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes. No mérito, pediu que fosse declarada a inexistência da relação jurídica, condenando o Apelante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/09).

Em sua defesa, o Apelante impugnou o deferimento da tutela de urgência e a assistência judiciária gratuita, bem como, no mérito, refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (fls. 27/40).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, advinda da emissão da cédula de crédito bancário n.º 010001333236.

Ainda, condenou o Apelante à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da Apelada, além do pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, o Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) cabia ao Magistrado
a quo
, de ofício, determinar a realização da prova pericial para a aferição da autenticidade da assinatura da Apelada na cédula de crédito bancário, em homenagem ao princípio da verdade material e da cooperação; (ii) não foi comprovada a fraude, pois a Apelada anuiu ao contrato, sendo disponibilizado o valor do empréstimo na sua conta bancária, convalidando-se o negócio jurídico; (iii) a análise da assinatura pelo Magistrado
a quo
devia ser feita por perito técnico; (iv) os correspondentes bancários não estão limitados a uma região/município para efeito da contratação, podendo designar representantes para outras localidades; (v) a Apelada sequer buscou resolver a questão pela via administrativa; (vi) é indevida a restituição em dobro, por não estar comprovada a má-fé, e (vii) inexistem os danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzida a indenização (fls. 90/106).

Em contraditório recursal, a Apelada argui preliminar de não conhecimento e impugna o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, pede o desprovimento da apelação cível e a aplicação da multa por litigância de má-fé (fls. 111/127).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir, nos limites de sua devolutividade.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA APELADA:

A Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que o Apelante apresenta uma “nova contestação”, como forma de justificar a preclusão consumativa na realização da prova pericial.

A questão confunde-se com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisado, sem que se possa falar em qualquer prejuízo à arguição da Apelada.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

DA
IMPUGNAÇÃO
À

ATRIBUIÇÃO DO
DUPLO
EFEITO AO RECURSO,
ARGUIDA PELA APELADA
:

A Apelada impugna o pedido de atribuição do duplo efeito à apelação cível, requerido pelo Apelante na peça de interposição, argumentando que a sentença confirmou a tutela de urgência para a cessação imediata dos descontos indevidos em sua conta bancária..

O banco Apelante postulou, de fato, o recebimento do recurso no duplo efeito. Contudo, não fundamentou o seu pedido ou trouxe alguma prova concreta que justificasse o deferimento do pedido.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Assim, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

Nesse sentido, a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
ACOLHO a impugnação da Apelada, para indeferir a

atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DO MÉRITO:

De partida, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nessa situação, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

A propósito, o enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

Analisando os autos, verifico que a Apelada negou ter assinado o contrato de empréstimo juntado pelo banco Apelante, embora este defenda a existência e a regularidade da contratação.

O disposto no art. 429, II, do CPC, prevê que
[...] Incumbe o ônus da prova quando: [...] II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento [...]
.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA e dos seus aclaratórios, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, asseverou que
[...] Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) [...]
.

O Apelante
não
pleiteou a realização de perícia grafotécnica no documento, como forma de corroborar a sua tese de regularidade da contratação por autenticidade da assinatura. Ao contrário, disse estar satisfeito com as provas produzidas, evidenciando o seu desinteresse na produção da prova pericial, ante o requerimento de julgamento antecipado da lide (fls. 75/76).

Assim, em que pesem às alegações de que devia o Magistrado
a quo
ter determinado, de ofício, a realização da prova pericial, em homenagem ao princípio da verdade material e da cooperação, verifico que o ônus dessa prova cabia ao Apelante, por imposição legal do disposto no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 429, II, do CPC, de modo que não se interessando na sua produção, a tese de falsidade da assinatura é tida como incontroversa.

E muito embora o Magistrado
a quo
tenha manifestado o entendimento de que a assinatura da Apelada no contrato, a olho nu, não converge com a assinatura constante de seus documentos pessoais, não vislumbro a apontada ofensa ao previsto no art. 375, do CPC, notadamente porque deixou bem claro na sentença que a perícia seria prova apta a apontar a (in)autenticidade da assinatura, em relação a qual o Apelante não requereu a sua produção.

Não fosse isso, há nos autos outros elementos probatórios capazes de demonstrar a inautenticidade da cédula de crédito bancário, corroborando com os fatos apresentados na inicial.

Vejam, em primeiro lugar, que independente da alegação do Apelante acerca da regularidade da contratação por correspondente bancário de outro Estado, é daquele a responsabilidade pelos atendimentos prestados por este último, cabendo fiscalizar os negócios celebrados pela contratada (correspondente bancário), conforme Resolução BACEN n.º 3.954/2011.

Além disso, há divergência do estado civil e da filiação da Apelada na cédula de crédito bancário, como se inferem dos documentos de fls. 02/11 e 41/47.

Também restou incontroverso que o valor obtido com a celebração da cédula de crédito bancário (R$ 1.178,60), foi transferido pelo Apelante para a conta bancária da Apelada, e, ao contrário do afirmado pela instituição financeira acerca da convalidação do negócio, tão logo constatada a transferência suspeita, a consumidora ajuizou a presente demanda e procedeu ao depósito judicial do montante (fls. 22/23).

Vale ressaltar, ainda, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para a Apelada ajuizar a demanda, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição elencado no art. 5º XXXV, da CF/88.

Nessa intelecção, inexistindo motivos aptos a afastar a tese de contratação fraudulenta e da conduta contrária à boa-fé objetiva do Apelante, foi reconhecida na sentença a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pela Apelada, como decorrência automática da inexistência do contrato.

A conclusão adotada na sentença
não
merece reforma, inclusive, restou consignado que o valor do empréstimo, depositado judicialmente pela Apelada, poderá ser levantado pelo Apelante (fl. 87).

Há apenas uma correção a fazer quanto à repetição do indébito.

A sentença recorrida determinou que eventuais valores descontados do benefício previdenciário da Apelada devem ser restituídos em dobro, diante do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), visando a garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na data de
31.08.2020
(fls. 45/47).

Diante disso, deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Quanto à indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa da Apelada.

A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal da Apelada, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela Apelada, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a Apelada, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da Apelada de condenação do Apelante à multa por litigância de má-fé, concluo pela sua improcedência.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, isto é, cabia à Apelada provar a prática de atos desleais ou ilegais por parte do Apelante para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença apenas no tocante à restituição do indébito, para que seja sob a forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0019307-10.2020.8.08.0011_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)